Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CBMDF. AFASTAMENTO MÉDICO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E DESLIGAMENTO DO CURSO. MATRÍCULA NA TURMA SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO DE AULAS. RESPALDO EM NORMAS CORPORATIVAS. ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/09. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 autoriza a concessão de medida liminar se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
2. Em uma análise sumária, reputa-se ausente o requisito do fundamento relevante apto a concessão da liminar vindicada para suspender os efeitos do suposto ato coator que, de ofício, promoveu o trancamento da matrícula do aluno e desligamento do Curso de Oficiais do CBMDF, com determinação de matrícula na turma subsequente. Isso porque se vislumbra óbice de o aluno repor as aulas perdidas no período de afastamento médico e prosseguir simultaneamente com o conteúdo programático de sua turma de origem, máxime diante da estrutura do Projeto Pedagógico do CFO do CBMDF.
3. Recurso conhecido e desprovido.